Tribunal: TJBA
Processo: 8039672-58.2023.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8039672-58.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE MARAGOGIPE Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE CONSUMO DA COMARCA DE MARAGOGIPE E VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR. AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL. SUPOSTOS DANOS DECORRENTES DE OPERAÇÃO REALIZADA NO COMPLEXO PEDRA DO CAVALO. DISTRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA PARA O JUÍZO CÍVEL. CONFLITO SUSCITADO PELO JUÍZO DE CONSUMO. EXISTÊNCIA DO CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ACIDENTE DE CONSUMO. ENTENDIMENTO DO STJ. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO CONSUMERISTA. CONFLITO IMPROCEDENTE. I - Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Maragogipe em face do Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que se declararam incompetentes para julgar a Ação Indenizatória nº 8059763-11.2019.8.05.0001, ajuizada por ANGELA MARIA TOSTA DOS SANTOS DE LACERDA em face da EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO – EMBASA E OUTROS, visando a reparação dos danos decorrentes da operacionalização da Barragem Pedra do Cavalo. II - Os fatos relatados na petição inicial da ação de origem visam a reparação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes, em tese, da operação realizada pelas Empresas Rés no Complexo Pedra do Cavalo que teria causado a redução das áreas de pesca e mariscagem, impacto no volume de espécies naturais, criando graves prejuízos de ordem econômica, social e de subsistência dos Pescadores(as)/Marisqueiros(as) Autores, o que é suficiente para tratá-los como consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC. III - Insta salientar que o entendimento desta Corte no que concerne a casos semelhantes era pela competência do juízo cível. Ocorre que, o STJ trouxe novo entendimento a casuística em voga, entendendo que há acidente de consumo, com o reconhecimento da figura do consumidor por equiparação. IV - Ou seja, a fundamentação do STJ está alinhada à teoria do consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC. CONFLITO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE – Reconhecida a competência do Juízo Consumerista da Comarca de Maragogipe. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8039672-58.2023.8.05.0000, sendo Suscitante o JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE MARAGOGIPE e Suscitado o JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar improcedente o conflito, para declarar competente o JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE MARAGOGIPE, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, DES.(A) PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)